Tribunal: TCU
Processo: 046.426/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1005/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.426/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Almerinda Florentina da Silva (XXX.650.994-XX); Geraldo Muniz da Silva (XXX.771.164-XX); Maria Bezerra de Vasconcelos (XXX.376.144-XX); Maria Marta de Araujo Goncalves Guerra (XXX.117.864-XX); Maria Silverio de Vasconcelos (XXX.945.494-XX); Maria do Carmo Camara Vaz de Oliveira (XXX.385.614-XX); Marlene Carvalho de Paula Machado (XXX.187.864-XX); Raimunda Santos de Oliveira (XXX.513.924-XX); Salesia Tavares Montenegro (XXX.634.404-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.